Tribunal: TJDFT
Processo: 0733721-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NÃO RECONHECIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Analisando o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), verifica-se que esta norma é uma causa de diminuição de pena (minorante), tendo como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento de crime. Observa-se que, para a aplicação dessa minorante, o réu deve reunir alguns requisitos mínimos, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes (não responder a outra ação penal); e c) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.
2. Não se reconhece a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), quando há nos autos elementos que indiquem que o réu se dedica à prática de atividades criminosas.
3. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 (um sexto) para cada fator negativo, a partir da pena mínima em abstrato.
4. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.